Tribunal: TJDFT
Processo: 0700839-89.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0700839-89.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: DURATEX S.A. D E C I S Ã O Em petição de ID 36306849, a apelada requer “que seja disponibilizado o extrato atualizado das contas judiciais vinculadas a este processo, para fins de conferência e posterior levantamento”. Ocorre que, compulsando os autos, verifica-se que não houve nenhum depósito judicial no feito. Por outro lado, a r. sentença, que concedeu a segurança pleiteada pela apelada/impetrante, para “reconhecer a invalidade da cobrança da diferença de alíquota de ICMS nas operações interestaduais de circulação de mercadorias em que atue como fornecedora a consumidores finais não contribuintes do imposto, com base na LC 190/2022, no exercício fiscal de 2022” (ID 35058165 – Pág. 6), além de estar sujeita ao reexame necessário, foi objeto de recurso de apelação interposto pelo Distrito Federal e ainda pendente de julgamento por esta instância recursal. Assim, indefiro o pedido. Examinando os expedientes processuais, constata-se que o prazo concedido ao apelante no despacho de ID 35720181 ainda não se encerrou, razão pela qual se deve aguardar o seu decurso. Intimem-se. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos para julgamento da apelação e da remessa necessária. Brasília, 16 de junho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora